Tribunal: TJDFT
Processo: 0748527-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0748527-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUDSON HENRIQUE DA SILVA SOUSA IMPETRANTE: SUELLEN LARISSA CEDRONI MAEDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Faltam elementos substanciais que comprovam a real situação do paciente no estabelecimento prisional, especialmente porque recentemente (30/10/2025) foi solicitado ao Direitor da Unidade Penitenciária que preste informações acerca do cumprimento do que já foi autorizado. Assim, antes de decidir o pedido liminar, determino que se oficie à Direção da Unidade Penitenciária, para que no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a real situação do paciente, bem como todas as medidas que foram tomadas pela equipe de saúde. Solicite-se informações à Autoridade Coatora. Vindo, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2025 18:04:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator